Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REFORMATIO IN PEJUS. BIS IN IDEM. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o ato de julgamento do recurso hierárquico no processo administrativo disciplinar que agravou a penalidade aplicada à servidora pública de 18 para 25 dias de suspensão, convertida em multa, e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal; e (II) estabelecer se é válida a decisão administrativa que agravou a penalidade imposta a servidora pública, à luz da vedação à reformatio in pejus, bis in idem e vício de motivação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, pois o apelante enfrentou os fundamentos da sentença e demonstrou interesse recursal, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A decisão administrativa agravou a penalidade aplicada à servidora pública sem que houvesse recurso da Administração ou nova infração funcional, configurando reformatio in pejus vedada pelo art. 225, § 4o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. A ausência de notificação prévia à servidora sobre o possível agravamento da pena aplicada viola o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 64, parágrafo único, da Lei no 9.784/99.
6. A sentença também fundamentou a nulidade do ato administrativo no bis in idem e vício de motivação, que não foram enfrentados pelo apelante, o que constitui fundamentos autônomos para a manutenção da nulidade reconhecida na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É vedado o agravamento da sanção em sede de recurso administrativo disciplinar interposto pelo próprio servidor.
2. A ausência de notificação prévia acerca de possível agravamento da penalidade viola o contraditório e a ampla defesa.
3. A existência de bis in idem e vício de motivação são fundamentos autônomos para a nulidade do ato administrativo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 225, §4o; e Lei no 9.784/99, art. 64, parágrafo único.